Tribunal: STF
Processo: RHC 61974
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- CRIMES DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA. DENUNCIA INEPTA.
- DENUNCIA QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART-41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO A DOIS VEREADORES DA PRATICA DOS
CRIMES DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA, SEM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS
COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS,INCLUSIVE QUAL TENHA SIDO A
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA UM DOS DENUNCIADOS. OMISSÕES QUE
DIFICULTAM A DEFESA E IMPOSSIBILITAM O EXERCÍCIO DA EXCEÇÃO DA
VERDADE, COMPROMETENDO A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DA
DEFESA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO.